Tribunal: STF
Processo: Pet 12653
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos da Rcl nº 43.007 e da Rcl nº 61.387, que declarou a imprestabilidade, quanto aos reclamantes originais, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente assim fundamenta o pleito:



    “6. Não resta dúvida, portanto, a partir da leitura da denúncia oferecida pela Fiscalía General de la República do México, de que a acusação contra EMILIO ZOYOLA está embasada nos depoimentos dos mencionados ex-integrantes da Construtora ODEBRECHT S.A., os quais foram prestados perante o Ministério Público brasileiro, com a presença de representante do órgão de acusação mexicano, em sede de cooperação jurídica internacional. 



    7. A cooperação jurídica em questão foi realizada no Procedimento de Cooperação Jurídica Internacional n. 1.00.000.007127/2018-31, no qual foram ouvidos MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e LUIS ALBERTO DE MENEZES WEYLL perante o Procurador da República Dr. GUILHERME ROCHA GOPFERT e o Representante do Ministério Público do México, da Subprocuradoria Especializada em Investigação de Delitos Federais da Fiscalia General de La República Mexicana, LIC CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ AZUARA.



    (...)



    12. De toda sorte, a partir das cópias produzidas no Brasil e enviadas à Justiça mexicana que instruem o presente pedido, resta comprovada a absoluta imprestabilidade dos elementos de prova produzidos nos autos da Cooperação Jurídica Internacional n. 1.00.000.007127/2018-31, tendo em vista que afrontam as decisões proferidas nos autos da Reclamação n. 61.387/DF e da Reclamação n. 43.007/DF, conforme se passa a demonstrar.



    13. Consoante o exposto, a denúncia apresentada em face de EMILIO LOZOYA pelo órgão de acusação mexicano menciona expressamente ter como fundamento os depoimentos de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e LUIS ALBERTO DE MENEZES WEYLL, os quais foram ouvidos, em sede de cooperação jurídica internacional, como cooperadores da Justiça brasileira, no âmbito do Acordo de Leniência firmado pela empresa ODEBRECHT S.A. Além disso, a denúncia pontua que os elementos citados nos depoimentos foram produzidos e registrados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT S.A., que notoriamente utilizava os sistemas Drousys e MyWebDayB.”



    Ao final, requer,:



    “em respeito ao art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos das decisões proferidas na Reclamação no 61.387/DF e no 43.007/DF, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova produzidos na Cooperação Jurídica Internacional n. 1.00.000.007127/2018-31, pela Procuradoria-Geral da República, e de todos os elementos depoimentos prestados por integrantes e ex-integrantes da empresa ODEBRECHT S.A. a respeito de EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, tendo em vista que versam sobre fatos decorrentes dos sistemas Drousys e MyWebDayB, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT S.A., determinando-se, como consequência, seja comunicado o Ministério da Justiça brasileiro e, por meio do DRCI, a Justiça mexicana da referida decisão, inclusive para cientificá-los da proibição da produção de provas derivadas, tais como oitiva de testemunhas ou qualquer outro ato de cooperação por parte da Justiça brasileira em relação a um processo penal, cuja base probatória nossa Corte Suprema já declarou nula.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Consoante o exposto, a denúncia apresentada em face de EMILIO LOZOYA pelo órgão de acusação mexicano menciona expressamente ter como fundamento os depoimentos de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e LUIS ALBERTO DE MENEZES WEYLL, os quais foram ouvidos, em sede de cooperação jurídica internacional, como cooperadores da Justiça brasileira, no âmbito do Acordo de Leniência firmado pela empresa ODEBRECHT S.A. Além disso, a denúncia pontua que os elementos citados nos depoimentos foram produzidos e registrados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT S.A., que notoriamente utilizava os sistemas Drousys e MyWebDayB.” (Grifos nossos).



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a invalidade, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do México.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente